Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711452-12.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MARCELA GABRIELA FARIAS DE MENEZES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PABLO PICASSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. TURBAÇÃO. ESBULHO. CONDOMÍNIO. USO DE ÁREA COMUM. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INAPLICABILIDADE. 1. Sobre as áreas comuns em edifícios, o artigo 1.331, §2o, do Código Civil, dispõe que “o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos." 2. Com base na norma transcrita, não se mostra possível a individualização ou divisão de área destinada a iluminação e ventilação do condomínio, por se tratar de área de uso comum. E assim o sendo, ou seja, área de uso comum, pertencente ao condomínio, de igual forma, não há margem para ocorrência de usucapião tampouco de prescrição aquisitiva. 3. Eventual tolerância por parte de administradores do edifício, relativamente à utilização da área comum por condômino em desconformidade com o Código Civil, não resulta na perda da possibilidade jurídica do Condomínio, a qualquer tempo, restabelecer a ordem e a efetividade das disposições condominiais. Precedentes desta Corte. 4. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, defendendo a existência de posse exclusiva da área em discussão há mais de vinte anos, e pelo princípio da boa-fé e dos institutos da supressio e surrectio, torna-se inviável a pretensão do condomínio recorrido, que frustraria a expectativa legítima construída e mantida ao longo de toda a relação contratual, evidenciada pela utilização privativa de área contígua e que possui seu único acesso pelo interior do apartamento desta parte. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “(...) 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria trânsito. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) após análise dos fatos noticiados e das provas produzidas aos autos, observo que, tal como concluiu com propriedade o sentenciante, a área em discussão e objeto da lide pertence ao Condomínio, ou seja, trata-se de área comum, instalada na laje do térreo, destinada a iluminação e ventilação do condomínio, nos termos do documento de Id. 41057254 (autos de origem). Sobre as áreas comuns em edifícios, o artigo 1.331, §2o, do Código Civil, dispõe que “o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos." Dessa forma, nos termos da norma transcrita, por não ser possível a individualização ou divisão, não há espaço para usucapião da área em apreço tampouco para a ocorrência de prescrição aquisitiva. Ademais, eventual tolerância por parte de administradores do edifício, relativamente à utilização da área pelos condôminos em desconformidade com o Código Civil não resulta na perda da possibilidade jurídica do Condomínio, a qualquer tempo, atuar visando restabelecer a ordem e a efetividade das disposições condominiais.” (ID 23573616 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente a convenção assemblear condominial, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030